Tribunal: TJES
Processo: 5004090-64.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004090-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEONARDO DE SOUZA FREITAS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004090-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO DE SOUZA FREITAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE
IN
DEFERIU
O PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
NECESSIDADE NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar
a possibilidade de
sua realização,
excepcionalmente e de forma fundamentada,
quando necessária sua confecção para a formação d
o
convencimento.
2.
De acordo com a Súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na Súmula Vinculante nº 26, igualmente admite a possibilidade de realização de exame criminológico para avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício da progressão de regime.
3.
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade d
o
apenad
o
, verificando a real possibilidade de reingresso social d
o
reeducand
o
.
4.
R
ecurso
conhecido e
Provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004090-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO DE SOUZA FREITAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu a progressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

No caso
em exame,
c
onsta dos autos
que
o

a
gravad
o
foi condenado pela prática de homicídio qualificad
o, vez que
desferiu

vári
a
s
facadas
contra a vítima,
motivado por uma
discussão no momento em que ingeria bebida alcoólica com
um grupo de pessoas
, entre
a
s quais estava presente a vítima, produzindo-lhe lesões fatais.

Resta ainda consignado
na decisão de pronúncia,
que o crime
o
correu
por motivo fútil
com emprego de meio cruel
e u
tilização de recurso que dificultou a

defesa da vítima
, visto que
o reeducando e

a pessoa de
D
ionys

“desceram rapidamente da garupa das motos, se deslocaram até o Bar Trailer Eskinão e, munidos cada um com uma faca, surpreenderam a vítima por trás, sem chance”
(...)
,
“
por ocasião da execução, foi imprimido à vítima sofrimento desnecessário, na medida em que foram desferidos nela reiterados golpes”.

A
sentença traz ainda a informação de que
“a causa da morte da vítima foi choque hemorrágico, devido a múltiplas perfurações”, por ação perfuro cortante, sendo contabilizadas 08 (oito) feridas cortantes 01 (uma) na região palpebral superior direita, 01 (uma) na região frontal à direita da face, 01 (uma) na face lateral esquerda do pescoço, 01 (uma) na região esternal direita e 04 (quatro) na região peitoral direita
”.

Ocorre que, em situações graves, como esta sob análise, bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que
a
Magistrad
a
, ao prolatar a decisão de progressão de regime, justificou que
“
o

r
eeducan
d
o
implement
ou
o requisito objetivo de cumprimento da pena desde o dia
10
/0
2
/20
22
. Quanto ao requisito subjetivo, este também se encontra preenchido, haja vista o conteúdo do atestado no evento
5
2
.
1
, por meio do qual a conduta carcerária do reeducando foi avaliada como boa”.

A

nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar
a possibilidade de
sua realização,
excepcionalmente e de forma fundamentada,
quando necessária sua confecção para a formação d
o
convencimento.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTO PARA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE RATIFICA A SUBMISSÃO AO EXAME. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 122 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da LEP: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor". Precedentes. 2. De acordo com a Súmula 439/STJ: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". A análise técnica pode ser usada como fundamento à análise do requisito subjetivo a autorizar ou não a progressão de regime. 3. No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a necessidade do exame criminológico, invocando elementos concretos dos autos, sobretudo levando em consideração, além da gravidade abstrata do delito praticado, o comportamento do paciente diante dos fatos, o que resta justificada a necessidade de realização do exame técnico para a formação de seu convencimento. 4. Agravo regimental não provido.(STJ. AgRg no HC 419.857/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

No mesmo
sentido está o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSIDADE NOVO EXAME RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Já decidiram os Tribunais Superiores que poderá o magistrado determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de maneira fundamentada. Assim está a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. 2. Os fundamentos adotados se embasam em elementos concretos, não se tratando de razões abstratas com base apenas no tipo penal. A conduta do Agravante é grave e não pode ser desconsiderada, uma vez que as condutas perpetradas consistiam, basicamente, em invasões noturas a domicílios familiares, com subtração de bens e valores e cometimento de abusos sexuais em face de mães, esposas e também uma menor de 14 anos. 3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210018659, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Assim sendo, tenho que necessária a realização de exame criminológico, pois a análise apenas da conduta carcerária, para o caso concreto, não se mostra suficiente para aferição do requisito subjetivo. Bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social, mormente em contexto como o do custodiado, o qual fora condenada pela prática de crime hediondo.

Nessa mesma toada é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

é conveniente a realização do referido exame, pois qualquer alteração no regime prisional do apenado com base somente em atestado de conduta seria precipitada e poderia ser considerada atentatória à sociedade, especialmente em face de sua personalidade inegavelmente perigosa, posto que matou a vítima a facadas, por desentendimento banal num bar, o que evidencia, à primeira vista, uma personalidade descompensada e contaminada por tendências criminógenas. Desse modo, evidente que a determinação da realização de exame criminológico não se baseia apenas na gravidade abstrata do delito imputado, mas em elementos específicos que demonstram a imprescindibilidade de realização do citado exame, tais como a periculosidade do apenado, a maneira como se deu a prática delituosa e a gravidade do crime cometido (...)”.

Assim, visando à proteção da sociedade, como também a plena reinserção do reeducando no meio em que vivia, deve a decisão objurgada ser revogada, eis que necessária,
in casu
, a realização do Exame Criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da Lei de Execuções Penais.

Diante de todo exposto
e
,
em conformidade com a douta Procuradoria de Justiça
,
conhe
ç
o
do agravo em execução penal,
DANDO
-LHE PROVIMENTO,

a fim de revogar a decisão ora combatida e determinar a realização do exame criminológico d
o
reeducand
o

LEONARDO DE SOUZA FREITAS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.